Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728272-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TULIO RODRIGUES MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de TULIO RODRIGUES MAIA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 124781366). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124781364 - Págs. 4/6), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (...)".” (grifei) Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito. Por meio do despacho ID Num. 38650921 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, o que deixou de realizar, conforme certificado sob ID Num. 39404302. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limitam a determinar a juntada de documentação complementar, a fim de comprovar a mora do devedor, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pois, a despeito do cabeçalho do ato processual atacado mencionar “decisão interlocutória, a concessão de prazo para apresentação de documentos tem natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). No mais, não houve manifestação em relação à tutela provisória pretendida. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 14:44:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora